Tribunal: TJES
Processo: 5013973-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013973-31.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDREA GUIMARAES LUGON
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 2761157) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Andrea Guimarães Lugon
em face de ato dito coator praticado pelo
Diretor-
Presidente d
o

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
, concedeu a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar a seu tempo deferida (ID 2761141), a qual determinou que a autoridade coatora
analis
ass
e o requerimento n
º
2021-H659RP, enviado via E-Docs., referente
à solicitação
protocolad
a
em 14/05/2021, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, nos termos dos artigos 48 e 49,
ambos
da Lei n
º
9.784/99, c/c artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
.

Nas razões recursais (ID 2761161), a autarquia estadual alega, em síntese, que:
i)
a impetrante não teria interesse para impetrar o mandado de segurança, visto que o pedido administrativo de averbação de tempo de contribuição, com a consequente expedição da CTC, já havia sido analisado pelo IPAJM, contudo a requerente não possuía tempo para obtenção da aposentadoria, motivo pelo qual não haveria outra providência a ser adotada pelo instituto de previdência;
ii)
nos termos do art. 49 da Lei nº 9.784/99, a Administração Pública tem o dever de responder e concluir o processo administrativo em 30 (trinta) dias, sendo tolerado uma prorrogação de igual prazo, todavia, desde de março de 2020, em diversas ocasiões, em virtude da pandemia provocada pela Covid-19, em diversas oportunidades têm sido determinada a interrupção total dos serviços e posterior revezamento de servidores, o que justifica a superação daquele prazo;
iii)
o art. 5º, inciso LXXVII, da CF/88, assegura a razoável duração do processo administrativo, de forma que a demora para a análise do requerimento da impetrante é justificada pelo fato público e notório da pandemia da Covid-19;
iv)
em média a Subgerência de Cadastro e Tempo de Contribuição do IPAJM tem em seus arquivos 1.500 (mil e quinhentos processos) para essa finalidade, de forma que não há falar em negligência ou desrespeito por parte da autoridade coatora, mas, sim, de obediência ao próprio trâmite legal, que demanda apreciação cuidadosa dos requerimentos dos segurados;
v)
desde o final de fevereiro de 2021, o pedido administrativo da impetrante já havia sido analisado, onde houve a averbação do tempo pertinente, e o período de dezembro de 1998 a janeiro de 2000 não foi considerado;
vi)
não existe nenhuma ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pelo IPAJM, senão a aplicação fiel do ordenamento legal.

Em que pese tenha sido devidamente intimada (ID 2761163), a impetrante deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 2761164).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Acompanho o voto proferido pela eminente Des. Relatora.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 2761157) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Andrea Guimarães Lugon
em face de ato dito coator praticado pelo
Diretor-
Presidente d
o

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
, concedeu a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar a seu tempo deferida (ID 2761141), a qual determinou que a autoridade coatora
analis
ass
e o requerimento n
º
2021-H659RP, enviado via E-Docs., referente
à solicitação
protocolad
a
em 14/05/2021, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, nos termos dos artigos 48 e 49,
ambos
da Lei n
º
9.784/99, c/c artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
.

Depreende-se dos autos que a apelada, ocupante do cargo efetivo de Analista Judiciário – AJ – Direito do Poder Judiciário Estadual desde 28/01/2000 (ID's 2761138 e 2761139), protocolou, em 22/02/2021, requerimentos de Averbação de Certidão de Tempo de Contribuição, com protocolo nº 2021.00.191.776, e de Declaração de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria, com protocolo nº 2021.00.191.764, junto a este egrégio Tribunal de Justiça (ID's 2761131 e 2761132).

No dia 14/05/2021, o setor de Legislação e Benefício desta Corte de Justiça enviou para o IPAJM o processo por meio do E-Docs protocolo nº 2021-H659RP (ID 2761133), entretanto, mesmo tendo pedido acesso aos documentos pelo referido sistema, até o momento da impetração do mandado de segurança (22/07/2021), a impetrante não obteve nenhuma resposta, tendo que ligar para aquela autarquia previdenciária a fim de receber alguma informação. Ocorre que, a despeito das inúmeras ligações tentando movimentar o processo, o mesmo encontrava-se paralisado no setor de protocolo do IPAJM, motivo pelo qual, inclusive, formulou representação junto à Ouvidoria daquele instituto de previdência em 02 (duas) oportunidades.

Por considerar que o prazo previsto na Lei nº 9.784/99 foi extrapolado em muito pelo IPAJM – quase 03 (três) meses de espera – e em virtude de o processo administrativo continuar paralisado no setor de protocolo daquela autarquia estadual, a servidora pública impetrou mandado de segurança em face do Diretor-Presidente do citado instituto de previdência, objetivando que seja ordenada a imediata análise dos pedidos administrativos de Averbação de Tempo de Contribuição, de Declaração de Tempo de Serviço e, consequentemente, de Aposentadoria.

Em cognição sumária, o juízo
a quo
proferiu decisão deferindo a liminar postulada no
mandamus
, a fim de determinar que a autoridade coatora
analis
as
se
o requerimento n
º
2021-H659RP, enviado via E-Docs, referente
à solicitação
protocolad
a
em 14/05/2021, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, nos termos dos artigos 48 e 49,
ambos
da Lei n
º
9.784/99, c/c artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob o fundamento que estava evidenciada a mora injustificada do IPAJM em tramitar e/ou analisar a referida solicitação formulada pela impetrante, não se afigurando razoável a continuidade da inércia, em evidente prejuízo da requerente.

Após o IPAJM prestar informação relatando que, desde de fevereiro de 2021, o pedido administrativo de averbação de tempo de serviço para fins de aposentadoria da impetrante já
teria
sido analisado, oportunidade em que o período de 16/12/1998 a 27/01/2000, no qual atuou como substituta no TJES, não fora computado (ID 2761147),
a própria autarquia estadual noticiou que cumpriu a liminar deferida no mandado de segurança (ID 2761151), averbando o tempo de serviço indicado pela requerente e emitindo o extrato e a declaração de tempo de contribuição, no qual esclarece as modalidades de aposentadoria a que a servidora tem direito (ID 2761152).

Na sequência, o
Ministério Público Estadual opin
ou
favoravelmente ao reconhecimento do direito líquido e certo da requerente (ID
2761156) e o juízo a quo prolatou a sentença objurgada que concedeu a segurança postulada, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, que reconheceu a mora desarrazoável e injustificada do IPAJM em examinar os requerimentos administrativos formulados pela impetrante, o que ensejou o
reexame obrigatório deste
decisum
por esta instância revisora (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) e a interposição de recurso de apelação cível pela autarquia previdenciária estadual, os quais passo a apreciar simultaneamente.

A matéria a ser reexaminada por este egrégio Sodalício, portanto, cinge-se em avaliar se a autoridade coatora indicada no
mandamus
originário teria demorado injustificadamente para analisar os requerimentos administrativos formulados pela impetrante de averbação de tempo de serviço e de declaração de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, o que faria emergir o seu direito líquido e certo à obtenção de uma ordem mandamental para que os pleitos fossem examinados pela autoridade impetrada.

De fato, a prova pré-constituída no mandado de segurança revela, indiscutivelmente, que a impetrante protocolou, em 22/02/2021, requerimentos de Averbação de Certidão de Tempo de Contribuição e de Declaração de Tempo de Serviço para fins de aposentadoria junto a este egrégio Tribunal de Justiça e que, posteriormente, em 14/05/2021, o setor de Legislação e Benefício desta Corte de Justiça enviou para o IPAJM o processo contendo estas solicitações por meio do E-Docs protocolo nº 2021-H659RP, entretanto, mesmo após a requerente efetuar diversas ligações para a autarquia estadual e formular representações perante a ouvidoria daquele instituto de previdência,
apenas em 06/08/2021, ou seja, após a concessão da liminar neste
mandamus
, é que os pedidos foram analisados e expedidas as certidões/declarações almejadas
.

Dessa forma, é indubitável que,
por quase 03 (três) meses
, o IPAJM permaneceu sem sequer movimentar o processo administrativo que continha os requerimentos formulados pela impetrante, evidenciando, conforme reconhecido na sentença, demora desarrazoável e injustificada, o que somente foi sanado pela pronta atuação do Poder Judiciário que deferiu a liminar postulada no mandado de segurança, descortinando manifesto interesse de agir da requerente, uma vez que provavelmente ainda aguardaria uma resposta da autarquia estadual caso não tivesse impetrado o
mandamus
.

Ao prestar informações no mandado de segurança e nas razões deste recurso o IPAJM tenta justificar sua postura inerte no fato de já ter respondido, em fevereiro de 2021, requerimento anterior da impetrante de averbação de tempo de serviço, ocasião em que
o período de 16/12/1998 a 27/01/2000, no qual atuou como substituta no TJES, não fora computado.
Acontece que, após conseguir nova certidão junto ao INSS comprovando seus vínculos de trabalho,
a impetrante formulou novo requerimento de averbação de tempo de serviço
e consequente declaração de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, tanto que esta solicitação somente chegou ao instituto de previdência em maio de 2021, de forma que aquela resposta anterior não possuía o condão de demonstrar a atuação do IPAJM em responder o questionamento da requerente.

Tanto é verdade, que o próprio IPAJM, cumprindo a liminar deferida neste mandado de segurança, em agosto de 2021, esclarece que averbou tempo de serviço da impetrante com base em nova certidão emitida pelo INSS e, por consectário, elaborou nova Declaração de Tempo de Contribuição por meio da qual a requerente passou a ter direito de obter sua aposentadoria, descortinando que houve, sim, mora injustificada e desarrazoável daquela autarquia estadual em examinar os
novos
requerimentos administrativos formulados pela impetrante.

Muito embora o reconhecido acúmulo de funções a que são submetidos os servidores das autarquias previdenciárias e as dificuldades resultantes da pandemia provocada pela Covid-19 no Brasil e no mundo, não se pode tolerar a demora excessiva e injustificada para a expedição das referidas certidões, sob pena de verdadeira ofensa aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência, visto que a requerente também possui direito a requerer sua aposentação perante o Regime Próprio de Previdência Social, sob pena de continuar a trabalhar por período no qual já poderia ter se afastado voluntariamente do serviço.

Nessa linha, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de deliberar que
“
Ainda que não desconheça a realidade das repartições públicas brasileiras, comumente abarrotadas de requerimentos e processos aguardando exame, não há como considerar razoável que a impetrante aguarde uma manifestação da autoridade coatora por meses desde o seu protocolo, configurando verdadeiro atraso injustificado, que merece ser repelido pelo Poder Judiciário
”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200042677, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 17/12/2020).

Os incisos XXXIV e LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República, dispõem ser direitos fundamentais do cidadão
“independentemente do pagamento de taxas (...) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”
, bem como que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Dessa forma, à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos, nos quais se incluem a obtenção de certidão para defesa de direitos, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente
1
.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“
É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados”
, não sendo
“
lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99”
(MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017, STJ).

Na hipótese, o direito fundamental à obtenção de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações foi regulamentado pela Lei nº 9.051/95, que, em seu art. 1º, prescreve que
“
As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias
, contado do registro do pedido no órgão expedidor.”
.

Ainda que o referido prazo não fosse aplicado para a situação aqui noticiada, analogicamente seria utilizado o
prazo de 30 (trinta) dias, prorrog
ável
por igual período
, previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 49 da Lei nº 9.784/99) para aferir a mora da autoridade coatora e, posteriormente, determinar que esta se manifestasse a respeito dos requerimentos administrativos, eis que aquela norma pode ser aplicada de maneira subsidiária.

Como a autoridade coatora extrapolou, em muito, o prazo de 60 (sessenta) dias para examinar os requerimentos administrativos formulados pela impetrante, somente vindo a analisá-los, inclusive, após o deferimento da liminar neste
mandamus
, não há dúvida que houve demora excessiva e injustificada do IPAJM para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República, evidenciando o direito líquido e certo da requerente em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo
a quo
.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim concluído, decidindo que
“nos termos do art. 49 da Lei n. 9.784, de 29.01.1999, a Administração tem o prazo de até trinta para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Logo, havendo omissão da autoridade em prestar resposta ao administrado, viável a concessão da ordem, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e da eficiência, previstos do art. 2º da Lei 9.784/1999, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.”
(MS n. 24.902/DF, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 30/6/2021, STJ), bem como que
“Está configurado o ato coator, porquanto a razoável duração do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, que deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, revelando-se ilegal e abusiva a paralisação do processo administrativo, a qual deve ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009.”
(MS n. 25.496/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 19/6/2020, STJ).

Portanto, a despeito dos relevantes fundamentos jurídicos invocados pela autarquia estadual previdenciária,
tenho por acertada a
sentença
que concedeu
a segurança
,
tornando definitiva
a
liminar
anteriormente deferida
, a qual impôs a obrigação para que a autoridade coatora, no prazo de 30 (trinta) dias, examinasse os requerimentos administrativos formulados pela impetrante de averbação de tempo de serviço e de declaração de tempo de contribuição para fins de aposentadoria.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito, lhe
negar provimento
, e, em sede de
remessa necessária
, manter integralmente a sentença que concedeu a segurança.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
2
.

É como voto.

1
MS 19.890/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013, STJ.

2
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS ENDEREÇADOS AO IPAJM. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. CONFUSÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL COM REQUERIMENTO ANTERIOR DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DA IMPETRANTE. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. PRAZOS PREVISTOS NA LEI Nº 9.051/95 E NA LEI Nº 9.784/99 EXTRAPOLADOS. ILEGALIDADE RECONHECIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA EM
REMESSA NECESSÁRIA
.

1)
Os incisos XXXIV e LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República, dispõem ser direitos fundamentais do cidadão
“independentemente do pagamento de taxas (...) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”
, bem como que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

2
)
À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos, nos quais se incluem a obtenção de certidão para defesa de direitos, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente.

3
)
O direito fundamental à obtenção de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações foi regulamentado pela Lei nº 9.051/95, que, em seu art. 1º, prescreve que
“
As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias
, contado do registro do pedido no órgão expedidor.”
. Ainda que o referido prazo não fosse aplicado para a situação aqui noticiada, analogicamente seria utilizado o
prazo de 30 (trinta) dias, prorrog
ável
por igual período
, previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 49 da Lei nº 9.784/99) para aferir a mora da autoridade coatora e, posteriormente, determinar que esta se manifestasse a respeito dos requerimentos administrativos, eis que aquela norma pode ser aplicada de maneira subsidiária.

4
)
Como a autoridade coatora extrapolou, em muito, o prazo de 60 (sessenta) dias para examinar os requerimentos administrativos formulados pela impetrante, somente vindo a analisá-los, inclusive, após o deferimento da liminar neste
mandamus
, não há dúvida que houve demora excessiva e injustificada do IPAJM para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República, evidenciando o direito líquido e certo da requerente em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo
a quo
.

5
)
É indubitável que,
por quase 03 (três) meses
, o IPAJM permaneceu sem sequer movimentar o processo administrativo que continha os requerimentos formulados pela impetrante, evidenciando, conforme reconhecido na sentença, demora desarrazoável e injustificada, o que somente foi sanado pela pronta atuação do Poder Judiciário que deferiu a liminar postulada no mandado de segurança, descortinando manifesto interesse de agir da requerente, uma vez que provavelmente ainda aguardaria uma resposta da autarquia estadual caso não tivesse impetrado o
mandamus
.

6
)
Ao prestar informações no mandado de segurança e nas razões deste recurso o IPAJM tenta justificar sua postura inerte no fato de já ter respondido, em fevereiro de 2021, requerimento anterior da impetrante de averbação de tempo de serviço, ocasião em que
o período de 16/12/1998 a 27/01/2000, no qual atuou como substituta no TJES, não fora computado.
Acontece que, após conseguir nova certidão junto ao INSS comprovando seus vínculos de trabalho, a impetrante formulou novo requerimento de averbação de tempo de serviço e consequente declaração de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, tanto que esta solicitação somente chegou ao instituto de previdência em maio de 2021, de forma que aquela resposta anterior não possuía o condão de demonstrar a atuação do IPAJM em responder o questionamento da requerente.

7
)
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível e manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.